Tribunal: TJES
Processo: 5000185-18.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-18.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EVANI STANGE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BANCO. CONTA BANCÁRIA INATIVA. COBRANÇA DE ENCARGOS/TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA E ANUIDADE. COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000185-18.2020.8.08.0045

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: EVANI STANGE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7477052).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
que a negativação foi devida;
b)
que o débito, objeto da negativação, refere-se ao saldo devedor de conta corrente aberta pela parte recorrida em 30/11/2017;
c)
que a conta aberta pela parte recorrida, ainda que esteja sem movimentação, permanece ativa com a disponibilização dos serviços contratados e realizando a cobrança de tais serviços;
d)
que o encerramento da conta bancária não é feito de forma automática;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo recorrente, em razão da negativação do nome da parte recorrida em órgão de proteção ao crédito, decorrente do saldo devedor de sua conta bancária.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrida é destinatária final dos serviços disponibilizados pelo banco recorrente, conforme disposto nos arts. 2º e 3º do CDC.

Analisando detidamente os autos, verifico ser incontroverso que a parte recorrida efetuou a abertura de uma conta bancária em 30/11/2017 (ID 7477031) e que utilizava a indigitada conta para recebimento de seu benefício previdenciário.

Ao compulsar os extratos bancários colacionados pelo banco recorrente no ID 7477032, verifico que houve movimentação da conta bancária no período de 30/01/2019 a 27/04/2019 (recebimento e saque de benefício previdenciário).

Contudo, a partir de 27/04/2019, verifico que a referida conta ficou inativa, não existindo qualquer movimentação na aludida conta, apenas descontos referentes a tarifas/encargos de manutenção da conta e cobranças de IOF e anuidade.

Desse modo, o saldo devedor existente em 11/12/2019, objeto da negativação (ID 7477025), refere-se exclusivamente à cobrança de tarifas de manutenção de conta, já que esta se encontrava inativa há quase 08 meses.

Ora, a continuidade da cobrança dos encargos bancários de conta sem qualquer movimentação financeira durante período considerável, ainda que não tenha ocorrido o requerimento formal/escrito de encerramento, evidencia flagrante afronta ao dever de lealdade, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, com a consequente inscrição indevida do nome da parte recorrida em cadastros de inadimplentes, ensejando, dessa forma, falha na prestação de serviços, passível de reparação por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITOS ADVINDOS DE CUSTOS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO DO RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTE E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONSUBSTANCIADO. QUANTUM MANTIDO. A incidência dos encargos de manutenção de conta corrente inativa por anos, ainda que sem pedido formal para o respectivo encerramento, ensejando a inscrição do nome do correntista nos cadastros de inadimplentes, dá azo ao acolhimento da pretensão de declaração da inexigibilidade do débito, com retirada da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como à indenização por danos morais. Incabível a cobrança sub judice em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva. Montante indenizatório que se coaduna com os parâmetros desta Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50141215620198210022, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 26-05-2022)

Além do mais, a Resolução Normativa SARB nº 002/2008 (Normativo de Conta-Corrente) do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRAN, dispõe, em seu art. 28, que é indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta inativa por mais de seis meses. Vejamos:

Art. 28. Constatada a situação de paralisação da conta-corrente por mais de 6 (seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, suspenderá, a partir do 6°(sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível. (...)

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha na prestação de seus serviços (deixando de encerrar a conta inativa da parte recorrida e posteriormente cobrando-a e negativando-a indevidamente), agindo com acerto o juízo de piso ao declarar a inexistência do débito e determinando a retirada da restrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em relação aos danos morais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)